Tribunal: TJSP
Processo: 1000382-30.2020.8.26.0695
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Ação indenizatória. Desapropriação indireta. Restrições administrativas ao imóvel há mais de dez anos (criação do Parque Estadual de Itapetinga). Sentença extintiva do processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir. Descabimento. Disputa não sobre desapossamento, mas sobre restrições (previsão de que áreas particulares seriam adquiridas ou objeto de declaração de utilidade

Ementa:
Ação indenizatória. Desapropriação indireta. Restrições administrativas ao imóvel há mais de dez anos (criação do Parque Estadual de Itapetinga). Sentença extintiva do processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir. Descabimento. Disputa não sobre desapossamento, mas sobre restrições (previsão de que áreas particulares seriam adquiridas ou objeto de declaração de utilidade pública para fins de desapropriação), o que ainda não foi feito. Interesse de agir. Anulação da sentença que se impõe. Precedentes. Apelação provida.